Tribunal: TJDFT
Processo: 0728158-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0728158-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Raimundo Rodrigues de Meneses Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo Rodrigues de Meneses contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0712266-15.2024.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (dias), nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator